Tribunal: TJMT
Processo: 1027540-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027540-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVA APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. – REEXAME DOS PONTOS APONTADOS COMO OBSCUROS E CONTRADITÓRIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, BANCO BRADESCO S. A.

e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que à unanimidade desproveu os Recursos de Apelação apresentados por ambas as partes.

Em suas razões, o BANCO BRADESCO S. A. sustenta que o julgado é nulo por proferir decisão
extra petita
. Defende que o acórdão apresenta o vício de contradição quanto à condição suspensiva para o recebimento de valores referentes à recuperação final e o vício de omissão com relação às provas dos autos (malferimento do termo de quitação). Alega, ainda, a ocorrência de omissão e contradição quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro. Sustenta a omissão a respeito da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pela parte adversa. Aduz que foi feito arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda, portanto, por inadequação da via eleita. Contesta o
quantum
arbitrado e o índice de atualização. Alega, por fim, que houve erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial nesta demanda.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida.

Prequestiona a matéria de forma explícita.

Por sua vez, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
alega que o julgado apresenta o vício de omissão quanto ao enfrentamento do art. 22. § 2o, da Lei no 8.906/1994, por ter se escorado em premissa fática equivocada, apontando, ainda, erro material.

Requer, desta feita, o acolhimento dos embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão atacada, para serem arbitrados os honorários em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos no § 2o, do art. 22, do EOAB, bem como no § 2o, do art. 85 do CPC.

Ambos os embargos de declaração foram rejeitados por esta Colenda Câmara, conforme decisão retro. Todavia, o embargante BANCO BRADESCO interpôs o Recurso Especial que foi parcialmente provido pelo Rel. Min. MARCO BUZZI em decisão de ID 324784857, no qual restou determinado o retorno dos autos para novo julgamento, sanando as omissões apontadas.

Após o trânsito em julgado da decisão, os autos retornaram a este Tribunal e encaminhados a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., discutiu-se o direito à remuneração por serviços advocatícios prestados em ações específicas, após a rescisão do contrato firmado entre as partes.

O acórdão de apelação, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação profissional nos feitos, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas (diligências e pedido de penhora), o período de atuação, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença de
R$30.000,00 (trinta mil reais), referente aos trabalhos desenvolvidos em três ações (nos 0076089-10.2016.8.09.0024, 7051632-95.2016.8.22.0001 e 0713226-68.2016.8.01.0001), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação,
se mostra adequado,

devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Todavia, ao julgar o REsp de relatoria do Ministro MARCO BUZZI, o STJ deu parcial provimento ao recurso especial para anular parte do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., sob alegação de omissão e contradição, a fim de que se profira novo julgamento, contendo o seguintes dispositivo:
“Do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a deliberação anterior e conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, com a consequente devolução dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que profira novo julgamento, sanando as omissões ora apontadas”
.

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados dos vícios acima.

Nesse passo, a despeito das teses apresentadas pela parte embargante, não se constata nenhuma das irregularidades do art. 1.022 do CPC.

O embargante alega que os termos de quitação e renúncia assinados anualmente pelo escritório embargado teriam eficácia liberatória plena, alcançando quaisquer valores devidos até a data de sua assinatura, e que o acórdão teria sido contraditório e obscuro quanto à apreciação de tais documentos.

Ocorre que o voto condutor do acórdão analisou expressamente a validade dos termos de quitação, concluindo que tais documentos se referiam apenas aos valores de adiantamento, e não aos honorários de êxito, cuja exigibilidade foi frustrada pela rescisão contratual.

Ficou consignado expressamente que os referidos documentos foram entabulados em respeito à cláusula 16.2 do contrato e se referem a valores que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, não se confundindo com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (‘Recuperação Final’) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[....] necessário se torna a análise dos documentos nominados como
termo de quitação,
juntados em sede de contestação.

Registre-se, que os referidos documentos foram entabulados em respeito a cláusula 16.2 do contrato, conforme redação dos referidos documentos. A referida cláusula estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Note-se, que nos contratos entabulados entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15.06.2020, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como é a hipótese dos autos, remontaria o valor de R$495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante se infere do documento juntado na inicial.

Note-se, que os
referidos valores se referem a valores que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC
.

Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que no caso em tela o autor pretende o arbitramento de honorários em função da atuação realizada nos autos de n.o 0712025-07.2013.8.23.0010, 0710454-35.2012.8.23.0010 e 0422672-81.2016.8.14.0301, os quais procedo com uma análise quanto a atuação e diligência desenvolvida de forma individualizada.”

Como visto, o acórdão não apenas analisou os termos de quitação, como delimitou o alcance jurídico e contratual de seus efeitos, afastando a tese de que ensejaram quitação integral dos serviços prestados, objeto da ação.

Registra-se, ademais, que não há documento nos autos que ateste quitação integral de todos os serviços prestados nas execuções indicadas, tampouco da etapa remuneratória por êxito contratual frustrado pela rescisão unilateral.

O embargante também sustenta que não haveria prestação de serviços pendente de quitação, por ausência de êxito nas ações referidas, e que o acórdão teria sido omisso.

Novamente, não assiste razão.

O acórdão foi claro ao afirmar que:

“É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pelos autores nos autos dos Processos de n.o 0712025-07.2013.8.23.0010, 0710454-35.2012.8.23.0010 e 0422672-81.2016.8.14.0301.

A relação de prestação de serviços realizada entres as partes se deu através do contrato, entabulado entre as partes em 19.02.2016 que estabelece as seguintes cláusulas: (...)”

“Até a rescisão do contrato em nenhuma das ações houve a localização de bens, não havendo recuperação de ativos do banco. Na Ação de Execução o autor atuou por cerca 04 anos, já na Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução, intentada em 2016, teve sua última manifestação em 2017.”

“
Quanto ao ponto, importa salientar que em momento algum, o banco refuta os serviços prestados pelo autor, sustenta apenas que a assinatura do instrumento contratual entre as partes ocorreu de livre e espontânea vontade e que não há nada a ser pago
.
Todavia, como já consignado, é certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes e que houve o rompimento antecipado da avença.
”

Dessa forma, a conclusão adotada pela Câmara Julgadora foi a de que, embora não tenha havido recuperação de valores (condição resolutiva para pagamento integral do êxito), houve prestação de serviço efetiva, devidamente demonstrada, sem pagamento correspondente, diante da rescisão antecipada e unilateral.

Logo, o acórdão rejeitou a tese e, com nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e art. 85, §8o, do CPC, arbitrou os honorários com base na equidade, considerando o grau de complexidade, o tempo de tramitação dos feitos e a atuação efetiva do escritório.

Ademais, em relação aos termos de quitação, repita-se, muito embora tenham sido apresentados, não são aptos para excluir a obrigação, pois não individualizam as ações, de modo que a quitação genérica, desacompanhada de comprovação específica, fragiliza a eficácia liberatória ampla pretendida pelo embargante.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(TJMT, RAC n.o 1005538-67.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023).

Assim, não há que se falar em contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto a este ponto. Se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, pois este recurso não se presta à rediscussão do mérito.

Quanto ao prequestionamento, não há violação a qualquer dispositivo legal invocado, tendo o acórdão apreciado adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos da controvérsia.

De toda forma, o art. 1.025 do CPC dispõe que:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.,
por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026